Tribunal: TJPA
Processo: 0808438-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808438-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: WALLISON RODRIGO VIANA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP, C/C ART. 16, § ÚNICO, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/03 C/C ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE

1. Eventual transposição de prazo para formação da culpa não se afere por meio aritmético e não ocasiona, imediata e automaticamente, o reconhecimento de constrangimento ilegal, que deve ser analisado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Joaquim José de Freitas Neto, Ivonaldo C. Lopes Júnior e Alex Viana do Nascimento, em favor do nacional WALLISON RODRIGO VIANA DA COSTA, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes na Id. 9914237, em síntese, que:

“
Conforme consta nos autos em apreço, trata-se de denúncia formulada em desfavor do paciente Sr. WALLISON RODRIGO VIANA DA COSTA e terceiros.

Ao paciente e demais acusados estão sendo imputados a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 288, § único, ambos do CP c/c art. 16, § único, inciso IV da Lei nº 10.826/03 c/c art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, por roubo, associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, ocorridos no dia 21 de junho de 2021 na cidade de Altamira/PA, conforme IPL nº 00049/2021.100325-9.

No dia 23 de junho de 2021, em sede de audiência de custódia fora convertida a prisão em flagrante em preventiva do paciente Sr. WALLISON RODRIGO VIANA DA COSTA, Amarildo Bandeira Cavalcante e Clebiane Pimentel da Silva Lopes.

No dia 20 de julho de 2021, conforme documento de ID nº 29848744, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente e demais réus, os quais foram citados para fins de apresentação de Resposta à Acusação (ID nº 30257315).

No dia 06 de agosto de 2021, a respectiva denúncia fora recebida, conforme se extrai do documento de ID nº 30987954.

Desta feita, o processo seguiu seu regular trâmite, sendo realizada audiências de instrução e julgamento nos dias 28 de setembro de 2021 (Doc. ID nº 36107416), 10 de novembro de 2021 – frustrada em razão da ausência de uma testemunha e da vítima (Doc. ID nº 40757941), 13 de janeiro de 2021 – também frustrada (Doc. ID nº 49261249), realizando-se a inquirição das testemunhas arroladas e o interrogatório judicial dos réus.

No dia 07 de março de 2022, o Ministério Público apresentou Memoriais finais requerendo a procedência da Denúncia e condenação dos réus.

No dia 15 de março de 2022, a defesa apresentou Memoriais em favor do paciente Sr. WALLISON RODRIGO VIANA DA COSTA, requerendo sua absolvição.

No dia 24 de março de 2022, foi aberto vista à Defensoria Pública para oferecimento de Alegações Finais em favor dos réus Amarildo Bandeira Cavalcante e Clebiane Pimentel da Silva Lopes (ID nº 51136432).

No dia 14 de abril de 2022, certificou-se que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Estado do Pará para apresentar alegações finais, entretanto esta manteve-se inerte.

No dia 28 de abril de 2022, após intimação do réu Amarildo Bandeira Cavalcante, este expressou o desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública e que os memoriais fossem feitos por esta, conforme Doc. ID nº 59447416.

No dia 04 de maio de 2022, após intimação da ré Clebiane Pimentel da Silva, esta expressou o desejo de ser patrocinada pela Defensoria Pública (Doc. ID nº 61154894).

No dia 17 de maio de 2022, concedeu-se vista dos autos à Defensoria Pública do Estado do Pará para fins de oferecimento de alegações finais em forma de Memoriais (Doc. ID nº 61691025).

No dia 08 de junho de 2022, decorreu-se o prazo para Defensoria Pública do Estado do Pará apresentar alegações finais em forma de memoriais, sem, no entanto, fazê-la.

Eis a síntese rememorativa dos fatos.
” <sic>

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante o exposto, requer-se:

a) A CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
P/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente Sr. WALLISON RODRIGO VIANA DA COSTA por EXCESSO DE PRAZO na formação da culpa e violação direta ao princípio constitucional da RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO contido no art. 5º, LXXVIII da CF/88;

b) A nomeação de defensores dativos aos demais réus, com determinação de prazo certo e fatal para que estes apresentem memoriais em favor destes, bem como aplicação de multa aos representantes da Defensoria Pública em Altamira/PA responsáveis especificamente pela condução da defesa criminal dos réus.
” <sic>

Juntam documentos (Id. 9914238 a Id. 9914241).

Ausente pedido liminar, determinei a requisição de informações, Id. 9928664, que foram prestadas na Id. 9967577, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 10012518.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Quanto a principal alegação de excesso de prazo para a finalização da instrução processual, impõe-se consignar que não se desconhece que o tempo para a sua conclusão não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustentam os impetrantes, o feito tem tramitação regular e aguarda a apresentação de alegações finais por parte dos defensores dos corréus
Amarildo Bandeira Cavalcante
e
Clebiane Pimentel da Silva
.

Para melhor subsidiar, colho das informações, Id. 8615122, o seguinte fragmento:

“(...).

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Realizada audiência de custódia em 23/06/2021, este Juízo não verificou ilegalidade na prisão em flagrante. Com efeito, o auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal, os agentes capturados estavam em uma das situações legais de flagrância que autorizam a prisão (art. 302 do CPP) e foram observadas as formalidades estabelecidas pelo art. 5º, LXI, LXII e LXIII da CF/88. Ademais, não se vislumbrou caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do Código Penal, motivo pelo qual o auto de prisão em flagrante foi homologado.

Tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público pugnaram pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas.

Nesse sentido, quanto a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, este Juízo constatou a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de roubo majorado, tráfico de drogas e associação criminosa, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos das vítimas e testemunhas, dos autos de apresentação e apreensão de objeto, de reconhecimento de objeto e de entrega, bem como pelo exame provisório de constatação de substância entorpecente, cujos indícios de autoria recaíram sobre o paciente e demais flagranteados, satisfazendo o
fumus comissi delicti.

Quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo, este Juízo vislumbrou configurado, uma vez que o crime que se imputa aos flagranteados é grave, justificando-se que não se trata de uma gravidade abstrata jurídico-positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade dos agentes, que supostamente praticaram o crime de roubo majorado, bem como transportavam consigo e mantinham em residência substância entorpecente de natureza extremamente danosa, em associação criminosa.

Ademais, em seus interrogatórios prestados perante a autoridade policial, o paciente e os outros dois flagranteados afirmaram ser integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, o que representa risco concreto à ordem pública, por atuarem maneira organizada e permanente na prática de crimes.

Ponderou-se, ainda, que o flagranteado Amarildo Bandeira Cavalcante e o paciente Wallison Rodrigo Viana da Costa possuem outros processos criminais em curso, indicando inclinação à criminalidade, o que revela a existência do
periculum libertatis
, concluindo, ao final, que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelaram-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivo pelo qual as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

A defesa anteriormente constituída pelos réus WALLISON RODRIGO VIANA DA COSTA, AMARILDO BANDEIRA CAVALCANTE e CLEBIANE PIMENTEL DA SILVA LOPES renunciou aos poderes anteriormente concedidos (Id Num. 51136432).

O Ministério Público apresentou memoriais finais (Id Num. 53080039) e a defesa do acusado WALLISSON RODRIGO VIANA DA COSTA apresentou memoriais finais (Id Num. 54103436).

Foi realizada intimação para que os réus AMARILDO BANDEIRA CAVALCANTE e CLEBIANE PIMENTEL DA SILVA LOPES constituíssem advogados ou manifestassem desejo de serem patrocinados pela Defensoria Pública, cientificando-lhes de que em caso de silêncio seriam os autos remetidos ao Defensor Público.

Passado o lapso temporal, os réus permaneceram inertes, razão pela qual a Defensoria Pública foi intimada para apresentar Alegações Finais (ID nº 61691025).
” <sic>

Nesse contexto, embora o paciente esteja custodiado desde 21/06/2021, Id. 9914238, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal
entendimento, em princípio, encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. STJ, a qual é pacífica no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

5. Agravo regimental desprovido com recomendação.

(AgRg no RHC 133.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo,
data venia
.

À vista do exposto, e em consonância com o pronunciamento ministerial, conheço da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém, 10/08/2022